Tribunal: TJMT
Processo: 0025058-65.2013.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025058-65.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.039.153/0001-10 (APELANTE), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI - CPF: 536.580.609-30 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RAQUEL ALANOCA DE DE MATTOS - CPF: 729.996.591-72 (APELADO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.039.153/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO NO MOTOR DE VEÍCULO ZERO KM CERCA DE DOIS MESES APÓS A AQUISIÇÃO – VÍCIO NO PRODUTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE E DAS CONCESSIONÁRIAS VENDEDORA E RESPONSÁVEL PELO REPARO – VEÍCULO NOVO – VÍCIO DE FABRICAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A parte autora comprova, de forma suficiente e objetiva, que satisfaz os requisitos necessários para fazer a prerrogativa jurídica disposta em seu favor no art. 18, § 1° do CDC.

Em que pese sustentem que a causa da falha do motor seria decorrente da utilização de combustível adulterado ou com especificações diversas, o que excluiria a garantia e conduziu a rejeição de reparo, fato é que o veículo ficou parado por mais de trinta dias em oficina credenciada das requeridas sem que elas sequer realizassem exame detalhado das causas da falha do motor do veículo, de modo a corroborar as assertivas vazias por elas lançadas no sentido de que a causa do problema não poderia ser coberta pela garantia.

Viabilizada no curso do processo a dilação probatória, as requeridas manifestaram desistência da prova pericial que poderia aferir a veracidade de suas alegações, no sentido de que a causa do problema do motor teria sido a utilização de combustível adulterado/inadequado ao veículo, não sendo também ouvida nenhuma testemunha em juízo que confirmasse tal versão, a despeito de realizada audiência de instrução.

Evidente a existência de responsabilidade solidária entre a requerida fabricante do produto e as outras requeridas que comercializaram e se negaram a prestar os devidos serviços de reparos no veículo, nos exatos termos dos arts. 7°, parágrafo único, 12, 14 e 18 e 25, § 1° da Lei Consumerista.

Escorreita a sentença recorrida que conclui, com fundamento no art. 18 do CDC, pela condenação das requeridas na
“obrigação de fazer consistente em fornecer outro veículo novo à requerente, em iguais condições ao adquirido, ou subsidiariamente, ressarcir a quantia equivalente ao veículo, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação”
.

No que atine à pretensão de reparo relativa à obrigação de fazer imposta, não há que se falar em falta de razoabilidade ou proporcionalidade, isso porque o direito da parte autora é evidente na própria disposição no art. 18 do CDC (
dura lex, sed lex
), de modo que, se as requeridas optaram deliberadamente por não cumprir voluntariamente a imposição legal consumerista de natureza impositiva, devem também suportar os ônus da deliberada mora daí decorrente, não cabendo a almejada restituição/recomposição considerando a tabela FIPE do veículo, mas sim levando em conta o valor pelo qual o veículo foi adquirido, incidindo os juros moratórios e correção monetária nos expressos termos legais, corretamente apontados na sentença recorrida.

Toda a situação vivenciada pela autora com os problemas do veículo e falta de solução por parte das requeridas sem dúvida substancia grave ofensa aos seus direitos da personalidade, não se tratando de fato corriqueiro da vida, dando ensejo à almejada reparação imaterial.

Considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a real configuração de dano moral e a condição pessoal e econômica do ofensor, infere-se justo o quantum arbitrado na origem para indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0025058-65.2013.8.11.0002

APELANTES:

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA E RENAULT DO BRASIL S/A

APELADA:

RAQUEL ALANOCA DE MATTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
e
RENAULT DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Juiz de Direito
André Maurício Lopes Prioli
, o qual, na
“Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais”
número 0025058-65.2013.8.11.0002, ajuizada pela parte autora apelada
RAQUEL ALONACA DE MATTOS
, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para o fim de
“condenar, de forma solidária, as requeridas, ao pagamento de: a) indenização por danos morais no importe de r$10.000,00 (dez mil reais), quantia que será atualizada pelo inpc desde a sentença e acrescida de juros de mora de 1% a contar da citação; b) na obrigação de fazer consistente em fornecer outro veículo novo à requerente, em iguais condições ao adquirido, ou subsidiariamente, ressarcir a quantia equivalente ao veículo, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação”
(sic).

Condenou ainda as requeridas
“ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em R$ 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil”
, e em seara de aclaratórios, procedeu
“à alteração em parte do quarto paragrafo do dispositivo da sentença para acrescentar ao disposto da sentença: Para cumprimento da obrigação acima, a autora deverá entregar o Certificado de Registro de Veículo (CRV), livre de quaisquer ônus de forma a possibilitar a transferência do veículo em discussão para a requerida que pagar a indenização, ou quem ela indicar”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 201649176, a requerida apelante
DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
aduz, em suma, a ausência de preenchimento dos requisitos legais impostos pelo art. 18 do CDC e a inexistência de falha na prestação do serviço de sua parte.

Defende, ainda, a ausência de ato ilícito de sua parte e de lesão grave ao direito da personalidade da autora, bem como que o valor arbitrado na instância de origem a tal título afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; prequestionamento.

Pede que o recurso seja
“CONHECIDO e PROVIDO, para REFORMAR integralmente a r. sentença de mérito, afastando as condenações impostas, nos termos acima expostos, por ser medida de direito”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 201649194, a parte requerida recorrente
RENAULT DO BRASIL S/A
sustentou a incorreção da sentença, ao argumento de que inexiste prova de vício/defeito do produto, bem como defende que ocorreu a perda da garantia contratual, porque
“os inconvenientes decorreram de agente externo, em virtude da utilização de combustível com alta octanagem e com chumbo”
(sic), situação que excluir a garantia contratual.

Diz que
“as ordens de serviço e a alegação de que supostos defeitos apareceram dentro do período de garantia, não fazem prova do alegado vício de fabricação, é cediço que a realização de eventuais reparos, visando à plena satisfação do cliente, não é capaz de fazer prova de que o veículo objeto da lide tenha apresentado vício de fabricação, capaz de torná-lo impróprio ao uso a que se destina ou de diminuir-lhe o valor”
(sic).

Afiança que a
“Apelada não logrou êxito em comprovar que o veículo tenha apresentado qualquer vício de fabricação, em dissonância ao que estabelece o art. 373, I, do CPC”
e que
“a evidência dos autos demonstra que se o veículo apresentou problemas, não foi por falha no processo de fabricação, mas sim devido a atuação de agente externo, em decorrência da utilização de combustível de má qualidade”
(sic).

Discorre que
“não há qualquer razoabilidade em determinar a substituição de um veículo com mais de 10 anos de uso ou a restituição do valor integral pago pelo veículo adquirido em 2013, à luz do art. 18, §1°, II do CDC, e negar vigência aos outros dispositivos legais aplicáveis à espécie tampouco as situações do caso concreto”
(sic).

Diz que
“na remota hipótese de restar mantida a condenação pelo desfazimento do negócio, requer sejam consideradas as condições atuais do veículo (quilometragem rodada, estado de conservação, etc.) e o tempo de utilização pela Apelada, sugerindo desde logo a restituição com base no valor atual do veículo pela Tabela Fipe”
(sic).

Elucida que
“a r. sentença deixou de analisar o requerimento subsidiário sobre a necessidade de que o valor a ser restituído seja o de mercado, de acordo com a tabela FIPE, considerando a desvalorização do automóvel entre a compra e a presente data”
e pede
“que a restituição seja com base no valor atual do veículo pela Tabela Fipe, mediante devolução do veículo objeto da lide livre de quaisquer ônus”
(sic).

Ao final, sustenta ser ausente dano moral indenizável e que há necessidade de readequação do
quantum
indenizatório.

Pede o
“conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da r. sentença, para o fim de julgar totalmente improcedente o pedido inicial”
(sic).

A parte autora recorrida apresentou contrarrazões ao recurso na peça Id. 201649652, aduzindo, em síntese, que estão escorreitos os fundamentos e a conclusão da sentença recorrida, devendo ser mantida incólume.

Certidão de regularidade do recolhimento dos preparos constante no Id. 202302164.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparados, adequados e tempestivos,
RECEBO
o recurso de apelação interpostos.

Consoante relatado, insurge-se a parte apelante contra sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 0025058-65.2013.8.11.0002.

REQUERENTE: RAQUEL ALANOCA DE DE MATTOS

REQUERIDO: MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por RAQUEL ALONACA DE MATTOS em desfavor de MOREL DISTRIBUÍDORA DE VÉICULOS, DÖELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA (Buritis Renault) e RENAULT DO BRASIL S/A.

Aduz que, em 6 de junho de 2013, adquiriu um veículo automotor zero km, modelo Logan Exp. 1.6, 8v, Flex, Cinza Acier, pelo valor de R$37.250.00 (tinta e sete mil, duzentos e cinquenta reais), mediante alienação para o Banco do Brasil, em 58 parcelas de R$815,83 (oitocentos e quinze reais e oitenta e três centavos).

Sustenta que, recebeu o carro emplacado no dia 05/07/2013 e empreendeu viagem de férias com a família para o interior do Mato Grosso. No dia 25/07/2013, ao chegar ao sítio, na cidade de Mirassol D’Oeste, o carro começou a apresentar defeitos, o motor começou a falhar e a soltar fumaça branca, parando de funcionar completamente, necessitando ser guinchado até uma oficina mecânica conveniada à sua seguradora.

No entanto, o mecânico não efetuou serviço no veículo, pois o seguro não cobre defeitos de fabricação ou pane mecânica. Como o veículo ainda estava no período da garanta, com 6.300km rodados e com pouco mais de um mês de uso, acionou a garantia do veículo que o levou até a segunda requerida Buritis Renault, retornando de taxi com a família, o que foi pago pela seguradora.

Alega que, ao procurar os prepostos da Renault disseram que foi realizada uma vistoria e estavam aguardando o retorno da fábrica. Paralelamente, a seguradora efetuou um laudo de vistoria constatando que o defeito não era coberto pelo seguro contratado e, somente, em setembro de 2013, foi informada que o reparo pela garantia da fabricante havia sido negado, pois haviam constatado que era defeito externo e a garantia do produto não cobria, sendo apresentado um orçamento de R$3.741,09 (três mil, setecentos e quarenta e um reais e nove centavos) referentes às peças e R$2.301,00 (dois mil trezentos e um reais) de mão de obra, sendo concedida as peças como cortesia.

Assim, pugnou pela concessão de liminar para determinar que a requerida forneça um veículo similar ao adquirido, para ser ultilizado até efetuar a trova por outro novo ou enquanto perdurar o conserto e a obrigação de fazer para determinar que a requerida proceda à efetiva troca do veículo por outro novo ou zero km, ou alternativamente, proceder ao devido reparo no veículo conforme orçamento apresentado.

No mérito, pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a 70 (setenta) salários-mínimos. Pede a inversão do ônus da prova e a concessão da assistência judiciária gratuita (id. 80950097 - Pág. 7/26).

Determinada a emenda à inicial (id. 80950097 - Pág. 53) a autora assim procedeu (id. 80950097 - Pág. 54)

A inicial foi recebida, indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela, concedendo a gratuidade da justiça à parte autora e designando audiência de conciliação (id. 80950097 - Pág. 55/56).

Inconformada, a autora interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (id. 80950101 - Pág. 1/23), o qual teve provimento negado (id. 80950101 - Pág. 31/36).

Renault do Brasil S/A apresentou contestação em que arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que inexiste defeito de fabricação no veículo da autora, mas que é proveniente de utilização de combustível adulterado, inexistindo responsabilidade da fabricante para a ocorrência de quaisquer danos sofridos pela montadora, bem como danos morais indenizáveis. Ao final, requer a improcedência dos pedidos iniciais (id. /64).

Doeler Distribuidora de Veículos Ltda. apresentou contestação (id. 80950121 - Pág. 17/22).

A autora apresentou impugnações às contestações refutando as preliminares, os fatos e argumentos expendidos pelas requeridas (id. 80950121 - Pág. 33/53, 80950121 - Pág. 56/74).

Designada audiência de conciliação não se obteve êxito na realização de acordo (id. 80950121 - Pág. 94).

Proferida decisão saneadora, afastando as preliminares, bem assim deferiu-se a produção de prova pericial e testemunhal (id. 80950132 - Pág. 1/3).

À vista da desistência das requeridas na produção da prova pericial designada, foi declarada a preclusão da prova pericial e designando audiência de instrução (id. 80950139).

Na audiência de instrução colheu-se o depoimento pessoal da autora, sendo indeferida oitiva da testemunha/informante por ser cônjuge da requerente. Declarada encerrada a instrução processual, concedeu-se às partes a oportunidade de apresentar os memoriais finais (id. 88533105 – Pág. 7).

A requerida Morel peticionou informando que não estava conseguindo acessar o link disponibilizado nos autos (id. 88499340). Posteriormente, pleiteou a anulação da audiência de instrução.

A autora apresentou suas derradeiras alegações no (id. 89814820), Renault do Brasil S.A apresentou alegações finais no id. 90044281, Doeler Distribuidora de Veículos no id. 90120076.

E os autos vieram conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

I - Da anulação da audiência de instrução.

Em que pese a relevância dos argumentos expendidos pela requerida Morel, no caso, verifico que o pleito não merece prosperar, na medida em que as outras partes conseguiram acesso ao link e participar da audiência normalmente.

Registro que, quando da prolação da decisão que designou a audiência de instrução o presente feito ainda tramitava de forma hibrida pelo Sistema Apolo, no qual não havia a possibilidade de inserir o
hiper link
da audiência na decisão, motivo pelo qual o link foi disponibilizado integralmente na decisão e, posteriormente foi disponibilizado na decisão de id. 88444976 - Pág. 1, um dia antes da primeira manifestação da ré.

E, em análise do vídeo juntado pelo nobre causídico da requerida (id. 88561297), constata-se que tentou acessar o primeiro link não o segundo, e não conseguiu acessá-lo em razão de encontrar um problema, não há indicação de que o link era inválido, essa foi a conclusão do causídico.

Demais disso, no caso, não se verifica qualquer prejuízo à requerida, na medida em que não arrolou testemunhas para serem ouvidas na audiência de instrução, e não houve a produção de prova testemunhal, pois, apenas, colheu-se o depoimento pessoal a autora e a testemunha por ela arrolada não foi ouvida, tendo em vista tratar-se de seu esposo.

Ressalta-se que, o presente feiro encontra-se inserido na Meta 2 do CNJ e está em tramite há mais de 10 anos, de modo que o cancelamento do ato implicaria em desnecessário retardamento do tramite processual, contrariando aos princípios da celeridade e economia processual.

II – Do mérito.

Inicialmente, cumpre anotar que na presente demanda serão aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a relação de consumo estabelecida entre as partes, de modo que a autora se caracteriza como consumidor, nos moldes do artigo 2°, caput, do CDC. As rés, por sua vez, oferecem produtos para o mercado de consumo, ocupando a posição de fornecedoras, conforme o artigo 3°, caput, do CDC.

Colhe-se dos autos que a autora adquiriu o veículo descrito na inicial na concessionária requerida (Morel), de fabricação da segunda requerida, sendo entregue em 06/06/2013 (nota fiscal de id. 88444976 - Pág. 1), apresentou defeitos em pouco mais de um mês após a aquisição, em 20/07/2013, conforme serviço de guincho (id. 80950097 - Pág. 41/42).

Sustenta a autora que as falhas apresentadas pelo veículo lhe causaram transtornos, pois necessitou interromper as férias e trazer o veículo para a concessionaria requerida, onde permanece até os fias atuais, requerendo a obrigação de fazer para trocar o veículo por outro igual ou repará-lo, além da reparação pelos danos morais.

As requeridas alegam que não se trata de defeito de fabricação, mas de uso inadequado do veículo, em razão de ter sido abastecido com combustível da Bolívia, o qual possui octanagem muito superior à gasolina brasileira e chumbo, o que resultou na falha mecânica.

Todavia, as requeridas não lograram êxito em demonstrar o alegado.

A requerida Renault consignou no corpo da sua defesa que ‘não participou das relações havidas com a Autora, seja na venda do veículo, seja nas tratativas quando da entrada do veículo na concessionária para a efetuação dos reparos”, e que em contato com a concessionária obteve o seguinte relato, que teria sido apresentado pela autora:

“Reclame: Veículo falhando motor e subindo o óleo para o filtro de ar do motor.

Diagnóstico: ruptura, canaletas dos pistões do segundo cilindro do motor, conforme relato do cliente, o mesmo fez uma viagem para a Bolívia e abasteceu por várias vezes com gasolina Boliviana que é pura sem mistura com álcool e com octanagem muito superior a gasolina Brasileira. Foi constatado super aquecimento, com avaria nos pistões, válvulas e canaletas, em virtude de Agente externo – Utilização de combustível com alta octanagem e chumbo.” (id. 80950101 - Pág. 45)

Entretanto, não juntou aos autos o documento que constasse referida declaração, ou comprovasse que os danos de fato decorrem do uso de combustível inadequado, sendo certo que nas notificações encaminhadas à autora não consta qual, de fato, foi à causa do problema.

No e-mail encaminhada ao esposo da autora pelos prepostos da Buritis Renault, somente, consta que “Este veículo acima citado, deu entrada em nossa oficina n dia 16/07/2013 com reclame MOTOR FALHANDO, e o reparo não é defeito do produto, por este motivo não é procedência de garantia, mas mesmo assim a Renault do Brasil concedeu cortesia das peças envolvida para o reparo, ficando a mão de obra por sua conta (...)” (id. 80950097 - Pág. 47).

Referida comunicação, contraria a alegação da requerida Renault de que não participou da relação com a autora, pois o veículo estava na garantia e teve o reparo negado fabricante, que se dispôs a conceder as peças que seriam necessárias ao reparo, conforme informado pela sua concessionária conveniada.

Destarte, não foi produzido nos autos qualquer prova que corroborasse com a versão das requeridas, sendo certo que embora a autora seja Boliviana, naturalizada Brasileira, em seu depoimento pessoal negou ter ido com o veículo para a Bolívia e abastecido naquele país. Eis o relado da autora em juízo:

“Quando o veículo deu problema nós estávamos viajando para a cidade de Mirassol do Oeste, na casa da minha cunhada, chegando lá na cidade começou a dar problema no motor, começou a sair fumaça branca do motor. Acabamos chegando na casa da minha cunhada. Até fiquei muito preocupada porque comprei um carro zero que apresentou problema logo. Eu sou Boliviana, naturalizada Brasileira. Não fui para a Bolívia com esse carro, andei no interior do Mato Grosso mesmo, e do trabalho para casa. Como eu morava em Colorado. no distrito Nova Canaã, usava para ir para trabalhar e passeio. De Nova Canaã a Mirassol do Oeste não sei muito bem a distância, mas é mil quilômetros, mais ou menos. Não abasteci o veículo com gasolina da Bolívia nesse período. Os 6mil quilômetros, foi rodado no interior de Mato Grosso. Eu trabalhava como enfermeira, viajava de nova Canaã para o distrito e em passeio com os amigos, depois viajei. Depois que deixei o veículo na concessionária, continuei a pagar o financiamento direitinho, eram 58 parcelas, paguei em 5 anos, terminei de pagar em março de 2018. Depois que a Renault levou de guincho, nunca mais soube do carro. Estava na Garantia e nunca entregaram o carro consertado. Como a documentação do Detran estou pagando igual, licenciamento, IPVA. Estas coisas. Não tinha interesse em consertar o veículo e continuar a usar, porque passou muito tempo, de 2013, se passaram muitos anos. O carro está deteriorado, não sei como está. O financiamento foi com o Banco do Brasil.”

Registra-se que, não se pode exigir da parte autora a produção de prova negativa, intitulada pela doutrina como prova diabólica, de modo que é inviável esperar que a autora provasse que não foi na Bolívia e que não abasteceu o carro com combustível inadequado. Tal prova, incumbia às requeridas, no termos do art. 373, II, do CPC, e considerando que houve a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC.

Todavia, as requeridas não desincumbiram do seu ônus, na medida em que desistiram da prova pericial, única capaz de traduzir em termos processuais fato atrelado ao terreno da mecânica automotiva, e sequer arrolaram testemunhas para serem ouvidas na audiência de instrução e julgamento, para confirmar a alegação de que a autora ou seu cônjuge informaram ter realizado viagem para a Bolívia e abastecido naquele aos com gasolina pura.

Nesse passo, constatando que o automóvel adquirido pela autora ainda estava dentro da garantia legal (3 meses), bem como da garantia contratual (33 meses) (id. 80950101 - Pág. 76) e inexistindo prova cabal de que os danos ocasionados no motor e demais componentes do veículo foram causados por combustível de má qualidade e/ou com impurezas, não há que se falar da hipótese de exclusão da garantia constante no manual de instrução do veículo (80950101 - Pág. 78).

Além disso, ainda que tivesse demonstrado que a autora foi na Bolívia e abasteceu naquele país com gasolina pura, não se verifica como tal fato poderia ter ocasionado o problema no motor, na medida em que no manual do proprietário não consta qualquer restrição ao abastecimento do veículo com gasolina pura.

Pelo contrário, consta na parte das características dos motores que “O motor também aceita gasolina pura com octanagem superior a 95 octanos.” (id. Num. 80950112 - Pág. 147), de modo que eventual abastecimento com gasolina pura nos pais vizinho, por si só, não por ser a causa dos danos causados ao motor e seus componentes.

Dessa forma, se logo após a compra, o automóvel começa a apresentar defeitos, e não há prova cabal acerca dos motivos, a única conclusão que se tem é de que efetivamente já fora alienado com defeitos ocultos que vieram a se manifestar após a consumação da tradição, emergindo do avençado a obrigação da revendedora e da fabricante responder pelos reparos necessários à eliminação dos vícios manifestados, no prazo legal.

Destarte, como a hipótese versa sobre vício de produto durável, que se manifestou no curso do prazo da garantia contratual e legal, não resta dúvida de que o fornecedor tem o dever de ressarcir os respectivos danos, independentemente de culpa, por força do disposto no art. 18 do CDC.

Cumpre anotar que, a responsabilidade das requeridas em razão do vício de qualidade é solidária e de natureza objetiva, por força do disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que ambas respondem pelo vício do produto, e não comprovou que os vícios inexistiram ou que foram causados pelo próprio comprador.

Neste contexto, procedo com a análise individualizada dos pedidos formulados pelo autor.

Neste contexto, procedo com a análise individualizada dos pedidos formulados pela autora.

1 –
Da obrigação de fazer.

Almeja a requerente, a obrigação de fazer consistente na troca do veículo por outro zero km ou, alternativamente, o reparo do bem.

Na hipótese, observa-se que o veículo em questão foi adquirido e está parado, sem uso, há mais de dez anos, de modo que conserto da falha inicialmente apresentada já não surtiria o efeito prático almejado, pois é certo que muitas outras peças e componentes foram danificados ao ficar parado por tanto tempo, tendo o automóvel sofrido grande desvalorização.

Destarte, comprovado que o veículo adquirido pela autora apresentou vício com pouco tempo de uso, dentro da vigência da garantia do produto, e não sendo o mesmo sanado dentro do prazo de trinta dias, tem o consumidor, nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC, o direito de requerer a “I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;” ou “II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;”.

Assim, dada a excepcionalidade do caso, deve ser acolhido o pedido principal para determinar que a requerida forneça veículo novo e com características semelhantes ao adquirido pela autora. Não sendo possível a substituição do bem, nos termos do § 4º do art. 18, do CDC, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1°, do citado artigo.

De tal modo, desde já, faço constar que, caso não seja possível entregar veículo equivalente, ou a autora não aceite pagar eventual diferença por outro, o pleito deverá ser convertido em perdas e danos, para que a parte ré restitua a quantia paga pelo bem devidamente corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros legais dede a citação.

Por sua vez, a autora deverá providenciar os documentos necessários para a transferência da propriedade do veículo defeituoso à requerida, ou a quem ela indicar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do pagamento da indenização, ficando a cargo das requeridas as despesas com a transferência.

II – Dos danos morais.

In casu
, o dano moral sofrido restou configurado, ante à frustração da expectativa legítima da consumidora de receber um produto funcional, sem problemas, capaz de atender às suas necessidades. Isso porque, quem compra um veículo novo tem a expectativa de fazer uso regular dele, acreditando em sua boa qualidade, e desnecessidade de reparos periódicos e/ou a curto prazo.

Ademais, a autora foi submetida a uma situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, ante os transtornos acarretados pela interrupção das férias com a família e necessidade levar o carro novo à assistência da fabricante onde permanece até os dias atuais sem o conserto, impossibilitando sua utilização, expondo a autora e família a situações de incerteza e risco, capazes de causar angústia e intranquilidade psicológica e de espírito em qualquer pessoa.

Neste sentido, colaciono recente julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – VÍCIO NO PRODUTO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AGRAVO RETIDO - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO - PREJUDICADO - MÉRITO: RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA – VEÍCULO NOVO – VÍCIO DE FABRICAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – ART. 405, DO CC/2002 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Hipótese em que a recorrente postula em preliminar o exame do agravo retido, cuja matéria se confunde com o mérito do recurso de apelação. Prejudicado em razão de ter sua matéria abarcada pelo presente recurso. Os serviços realizados no veículo foram concluídos em prazo superior ao trintídio que legalmente é resguardado aos fornecedores, ensejando ao consumidor, ora apelado, o exercício do direito potestativo que lhe é assegurado pela legislação aplicável à espécie (art. 18, § 1º, II, CDC). Evidente a existência de responsabilidade contratual solidária entre o fabricante do produto e aquele que comercializa e presta serviços de reparos, bem como sua natureza objetiva em virtude de prescindir da dispensabilidade da presença do elemento culpa, nos exatos termos do art. 12, art. 14 e art. 18, todos da Lei Consumerista.
Não sendo simples descumprimento contratual, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o adquirente tenha que suportar indefinidamente o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados, torna-se impositiva a condenação da fabricante e da concessionária em reparar o dano moral correlato.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.” (Ap 154070/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 06/03/2018) (destaquei)

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça manifestou que: “Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido” (STJ – 3ª Turma – REsp 1632762/AP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 14/03/2017, DJe 21/03/2017).

Observa-se, no entanto, que embora configurado o dever da reclamada em indenizar os danos morais causados, o valor pleiteado em peça vestibular deve sofrer uma mitigação pelo juízo, em obediência ao primado da proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, considerando-se a extensão do dano e levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, mostra-se razoável a fixação do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, capaz de compensar os contratempos experimentados pela parte autora, sem representar enriquecimento sem causa.

Ressalta-se ainda que nas reparações por dano moral, como o juiz não fica jungido ao quantum pretendido pelo autor, ainda que o valor fixado seja consideravelmente inferior ao pleiteado pela parte, não há que se falar em sucumbência recíproca. (Resp. 345.663/PR - Rel. Min. Castro Filho, 3ª Turma - STJ).

Por fim, registro que os demais argumentos deduzidos pelas partes no processo não são capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada neste julgamento (art. 489, §1º, inciso IV do Código de Processo Civil de 2015).

III - Dispositivo

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de CONDENAR, de forma solidária, as requeridas, ao pagamento de:

a)
indenização por danos morais
no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que será atualizada pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de mora de 1% a contar da citação;

b) Na obrigação de fazer consistente em fornecer outro veículo novo à requerente, em iguais condições ao adquirido, ou subsidiariamente, ressarcir a quantia equivalente ao veículo, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação.

Para cumprimento da obrigação acima, a autora deverá entregar o Certificado de Registro de Veículo (CRV), possibilitando a transferência do veículo em discussão para a requerida que pagar a indenização, ou quem ela indicar.

Sucumbente na maior parte, condeno as rés ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em R$ 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Publique-se e intimem-se.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, data da assinatura digital.

(Assinado digitalmente)

André Mauricio Lopes Prioli

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Analisando ambas as insurgências recursais apresentadas, infere-se que não devem prosperar.

Com efeito, compulsando detidamente os andamentos do processo na origem, observa-se que, diversamente do que aduzem as requeridas apelantes, a parte autora apelada comprova, de forma suficiente e objetiva, que satisfaz os requisitos necessários para fazer a prerrogativa jurídica disposta em seu favor no art. 18, § 1° do CDC.

Nesta toada, a autora apelada Raquel Alanoca de Mattos comprova pelos documentos coligidos à inicial que, em 06/06/2013, adquiriu da requerida Morel Distribuidora de Veículos Ltda. um veículo automotor zero quilômetro, modelo LOGAN EXP. 1.6, 8v, Flex, Cinza Acier, pelo valor de R$37.250.00 (vide nota fiscal Id. Num. 201648724 - Pág. 36), o qual foi vendido com alienação fiduciária em favor do Banco do Brasil.

Há provas cabais de que, com poucos meses de utilização, o veículo apresentou defeito no motor, o qual estaria falhando, tendo reportado tal situação à concessionária e à fabricante RENAULT (também requerida) e sido dada entrada do veículo para reparo na oficina em 26/07/2023, sendo negado pela requerida DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA (Buritis Veículos), por e-mail datado de 30/08/2013,

a almejada cobertura pela garantia de fábrica, ao argumento o reparo não seria defeito do produto (Id. 201648724).

Nestes termos, verifica-se que a parte autora apelada, na condição de consumidora, comprovadamente reportou e levou o veículo às requeridas apelantes para que, na condição de fornecedoras, à luz do CDC, procedessem aos devidos reparos no veículo zero quilômetro por ela adquirido em 06/06/2013, com apenas cerca de dois meses de uso, não sendo, no prazo máximo de legal 30 dias, realizado o devido reparo no motor do veículo, o qual tornava o automóvel, bem de consumo durável que é, impróprio ao fim a que se destinava (impedia que o veículo transitasse normalmente), estando, portanto, atendidos todos os pressupostos do art. 18 do CDC.

Neste contexto, a fim de ilustrar o enquadramento jurídico dos fatos, oportuna a transcrição do art. 18 do CDC,
in verbis
:

“Art. 18. Os
fornecedores de produtos de consumo duráveis
ou não duráveis
respondem solidariamente
pelos
vícios de qualidade
ou quantidade
que os tornem impróprios
ou inadequados
ao consumo a que se destinam
ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza,
podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas
.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

§ 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

§ 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo.”
(destaquei)

De outra feita, em que pese sustentem que a causa da falha do motor seria decorrente da utilização de combustível adulterado ou com especificações diversas, o que excluiria a garantia e conduziu a rejeição de reparo, fato é que o veículo ficou parado do dia 26/07/2013 até o dia 30/08/2013 em oficina credenciada das requeridas apelantes sem que elas sequer realizassem exame detalhado das causas falha do motor do veículo, de modo a corroborar a assertivas vazias por elas lançadas no sentido de que a causa do problema não poderia ser coberta pela garantia.

Além disso, conforme bem assinalado na sentença recorrida, viabilizado no curso do processo a dilação probatória, as requeridas apelantes manifestaram desistência da prova pericial que poderia aferir a veracidade de suas alegações, no sentido de que a causa do problema do motor teria sido a utilização de combustível adulterado/inadequado ao veículo, não sendo também ouvida nenhuma testemunha em juízo que confirmasse tal versão, a despeito de realizada audiência de instrução.

Ademais, do depoimento pessoal da autora recorrida colhido em juízo, verifica-se que ela nega com veemência ter abastecido o veículo com gasolina da Bolívia no período que precedeu a falha verificada, asseverando que os 6 mil quilômetros foram rodados no interior de Mato Grosso.

De mais a mais, pelas requeridas apelantes não foi especificamente impugnado o fundamento da sentença recorrida no sentido de que
“ainda que tivesse demonstrado que a autora foi na Bolívia e abasteceu naquele país com gasolina pura, não se verifica como tal fato poderia ter ocasionado o problema no motor, na medida em que no manual do proprietário não consta qualquer restrição ao abastecimento do veículo com gasolina pura”
, e de que “
pelo contrário, consta na parte das características dos motores que “O motor também aceita gasolina pura com octanagem superior a 95 octanos.” (id. Num. 80950112 - Pág. 147), de modo que eventual abastecimento com gasolina pura nos pais vizinho, por si só, não por ser a causa dos danos causados ao motor e seus componentes”
.

De outro lado, evidente a existência de responsabilidade solidária entre a requerida fabricante do produto e as outras requeridas que comercializaram e se negaram a prestar os devidos serviços de reparos no veículo, nos exatos termos dos arts. 7°, parágrafo único, 12, 14 e 18 e 25, § 1° da Lei Consumerista.

Portanto, escorreita a sentença recorrida que conclui, com fundamento no art. 18 do CDC, pela condenação das requeridas na
“obrigação de fazer consistente em fornecer outro veículo novo à requerente, em iguais condições ao adquirido, ou subsidiariamente, ressarcir a quantia equivalente ao veículo, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação”
.

De outra feita, no que atine à pretensão de reparo relativa à obrigação de fazer imposta, não há que se falar em falta de razoabilidade ou proporcionalidade, isso porque o direito da parte autora apelada é evidente na própria disposição no art. 18 do CDC (
dura lex, sed lex
), de modo que, se as requeridas apelantes optaram deliberadamente por não cumprir voluntariamente a imposição legal consumerista de natureza impositiva, devem também suportar os ônus da deliberada mora daí decorrente, não cabendo a almejada restituição/recomposição considerando a tabela FIPE do veículo, mas sim levando em conta o valor pelo qual o veículo foi adquirido, incidindo os juros moratórios e correção monetária nos expressos termos legais, corretamente apontados na sentença recorrida.

Ademais, não há que se falar em nenhum reparo no que atine à condenação por danos morais.

Toda a situação vivenciada pela autora com os problemas do veículo e falta de solução por parte das requeridas sem dúvida substancia grave ofensa aos seus direitos da personalidade, não se tratando de fato corriqueiro da vida, dando ensejo à almejada reparação imaterial.

Nesta toada, perfilho dos bem colocados fundamentos da sentença recorrida no sentido de que o dano moral se configurou
“ante à frustração da expectativa legítima da consumidora de receber um produto funcional, sem problemas, capaz de atender às suas necessidades”
, mormente
“porque, quem compra um veículo novo tem a expectativa de fazer uso regular dele, acreditando em sua boa qualidade, e desnecessidade de reparos periódicos e/ou a curto prazo”
.

No mesmo tear, corroborando a indubitável correção da condenação por danos contida no édito, depreende-se que que a autora recorrida também “
foi submetida a uma situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, ante os transtornos acarretados pela interrupção das férias com a família e necessidade levar o carro novo à assistência da fabricante onde permanece até os dias atuais sem o conserto, impossibilitando sua utilização, expondo a autora e família a situações de incerteza e risco, capazes de causar angústia
e intranquilidade psicológica e de espírito em qualquer pessoa”, conforme bem apontado na sentença recorrida.

A propósito, salutares também os arestos citados pelo juízo
a quo
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – VÍCIO NO PRODUTO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AGRAVO RETIDO - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO - PREJUDICADO - MÉRITO: RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA – VEÍCULO NOVO – VÍCIO DE FABRICAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – ART. 405, DO CC/2002 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Hipótese em que a recorrente postula em preliminar o exame do agravo retido, cuja matéria se confunde com o mérito do recurso de apelação. Prejudicado em razão de ter sua matéria abarcada pelo presente recurso. Os serviços realizados no veículo foram concluídos em prazo superior ao trintídio que legalmente é resguardado aos fornecedores, ensejando ao consumidor, ora apelado, o exercício do direito potestativo que lhe é assegurado pela legislação aplicável à espécie (art. 18, § 1º, II, CDC). Evidente a existência de responsabilidade contratual solidária entre o fabricante do produto e aquele que comercializa e presta serviços de reparos, bem como sua natureza objetiva em virtude de prescindir da dispensabilidade da presença do elemento culpa, nos exatos termos do art. 12, art. 14 e art. 18, todos da Lei Consumerista. Não sendo simples descumprimento contratual, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o adquirente tenha que suportar indefinidamente o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados, torna-se impositiva a condenação da fabricante e da concessionária em reparar o dano moral correlato. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.”

(Ap 154070/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 06/03/2018)

“Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido”
(STJ – 3ª Turma – REsp 1632762/AP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 14/03/2017, DJe 21/03/2017)

No tocante ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o valor da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a real configuração de dano moral e a condição pessoal e econômica do ofensor, infere-se justo o
quantum
arbitrado na origem para indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos e mantenho incólume a sentença recorrida.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante requerida à parte apelada autora para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024